Tribunal: STF
Processo: ARE 1435351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE PARTE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – CHÁCARA DE GRANDE EXTENSÃO – PERÍCIA TÉCNICA - FRACIONAMENTO – POSSIBILIDADE - REMOÇÃO DE BENFEITORIAS – DESCARACTERIZAÇÃO – CAPELA - OFENSA À LIBERDADE DE CULTO – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.



    1. A descaracterização do bem de família, quando possível o seu fracionamento, é aquela capaz de desvirtuar a função social da moradia, privando o devedor e sua família de condições e patrimônio suficientes a uma existência digna.



    2. Na hipótese dos autos, a perícia técnica verificou a possibilidade de fracionamento do terreno em três unidades autônomas, apontando apenas uma como passível de penhora, em razão da preservação da moradia dos executados e familiares, bem como das demais benfeitorias vinculadas ao funcionamento da casa principal.



    3. Não há descaracterização do bem de família pela necessidade de remoção de um canil, um depósito e uma capela erigidos na única fração identificada como penhorável, eis que as frações reservadas aos devedores e membros da entidade familiar lhes conferem dignidade e conforto, não lhes afetando o direito de moradia.



    4. A necessidade de remoção de pequena capela erigida em terreno particular para o exercício privativo da crença religiosa dos executados não ofende a proteção aos locais de culto e sua liturgia (art. 5º, VI, CF) pois esta, na forma da lei, não é absoluta e requer a fixação de limites justamente pela projeção de seus efeitos sobre o direito de terceiros.



    5. Ademais, a questão situa-se no âmbito do direito privado, eis que se trata de demanda executória legitimamente exercida pelo credor contra os devedores, e não de ameaça à liberdade religiosa dos recorrentes, praticada pelo Estado ou por particular.



    6. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso VI, e 19, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, não observo a alegada descaracterização do imóvel em razão da necessidade de remoção de um canil, uma capela e um depósito da única fração identificada pela perícia técnica como penhorável.



    (...)



    Veja-se, portanto, que os agravantes/executados continuarão vivendo com dignidade, aliás, bem superior à média da sociedade brasiliense.



    Nessa linha, ressalta-se o contido no acórdão do AGI n. 2016.00.2.005234-2, no qual esta e. 5ª Turma Cível considerou cabível a possibilidade de penhora incidente sobre o imóvel declarado como bem de família, eis que de grande extensão e passível de fracionamento, atendendo-se ao equilíbrio do processo executivo e ao seu resultado esperado, qual seja, a satisfação do crédito, preservando-se tanto os direitos do devedor quando os relativos ao credor.



    Lado outro, não verifico a alegada ofensa à liberdade de culto arguida pelos agravantes, em razão da remoção da pequena capela erigida na fração penhorável do terreno.



    Isso porque não se pode confundir o direito fundamental da liberdade de crença, que se relaciona com a faculdade individual de optar ou não por uma religião, com a liberdade de culto, manifestada pelos ritos, cerimônias, locais e outros aspectos relacionados ao exercício da liberdade de religião e de crença.



    Nessa ordem de ideias, a proteção aos locais de culto e sua liturgia estão garantidos na forma da lei, conforme disposto no inciso VI do art. 5º da Constituição Federal, sendo certo, portanto, que a garantia não é absoluta e requer a fixação de limites impostos por lei justamente pela projeção de seus efeitos sobre o direito de terceiros.



    No caso em tela, referida garantia constitucional não serve de anteparo à tese de impossibilidade de fracionamento do bem discutido nos autos, porquanto não se trata de qualquer ameaça, pelo Estado ou pelo particular, à liberdade religiosa dos agravantes, considerando o fato de que os autos de origem cuidam de demanda executória legitimamente exercida pelo credor contra os devedores.



    Ao contrário. A questão cinge-se à esfera do direito privado, no qual os agravantes centraram sua defesa, primeiramente, na impossibilidade de constrição sobre o bem de família e, posteriormente, na impossibilidade de seu fracionamento ante a sua descaracterização pelos motivos já exaustivamente elencados, dentre eles, a existência de capela de uso privativo da família na fração apontada como penhorável.



    Dentro desse quadrante, o ponto relevante a ser considerado é o de que a remoção da capela efetivamente não ofende o direito de moradia dos agravantes, sendo que “o direito de liberdade de culto dos executados não se confunde com a alegada proteção física do templo construído pela parte devedora”, como bem pontificou a MM. Juíza a quo em sede de embargos de declaração (fl. 1 – IP n. 2680929).



    E dentro dessa linha, ressalto, ainda, que não há qualquer documentação nos autos que comprove a autorização do funcionamento regular da capela dos executados como templo católico, mas apenas uma autorização para a celebração de um casamento de membro da família (fls. 1/2 - IP n. 2680912). Da mesma forma, não há qualquer descaracterização ao imóvel declarado bem de família pela remoção do canil, pois não afeta o direito de moradia dos recorrentes e poderá ser reconstruído dentro da fração que lhes for destinada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente